Tribunal: CARF
Processo: 13657.000820/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13657.000820/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ADEMIR MARIANO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
Provado nos autos, por documentos idôneos, que os advogados receberam
pelos seus préstimos, os valores podem e devem ser deduzidos do recebido
pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75/76) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 68/71), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Para ADEMIR MARIANO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi
lavrada em 3/9/2007 a Notificação de Lançamento de fls. 4/6-v, que lhe deu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000820/2007-11
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000820/2007-11

direito à restituição de imposto no valor de R$ 6.276,48, a ser atualizado, em
detrimento à importância de R$ 13.088,12 por ele pleiteada na DIRPF/2004.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração
de ajuste anual entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de
2004, ano-calendário de 2003, quando foram constatadas, conforme a Descrição
dos Fatos, às fls. 5/5-v, as seguintes irregularidades:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 23.452,86. Esclareceu a
autoridade fiscal que “o contribuinte não relacionou no quadro 'Doações e
Pagamentos' assim como não apresentou comprovante do pagamento de
honorários advocatícios”.
2. Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada e Fapi, no valor de R$ 1.316,76. Fonte
pagadora: Itaú Vida e Previdência S/A.
O notificado apresenta a impugnação de fls. 1/2, instruída pelos
elementos de fls. 7/20, em que contesta o lançamento efetuado argumentando, em
apertada síntese, que:
 A diferença apurada refere-se a honorários advocatícios, no
valor de R$ 23.452,86, pagos na ação trabalhista contra a
empresa Aché Laboratórios, os quais podem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos. Para tanto anexa: alvará de
levantamento de valores, recibos de depósitos em sua conta
corrente, declaração de imposto de renda, darf irrf e
consultoria Coad.
 Quanto à contribuição previdenciária privada, desconhece tal
rendimento, “uma vez que não foi nada mencionado em
processo trabalhista pelo Aché Laboratórios ou qualquer outra
empresa, e muito menos utilizado como despesa para ser
deduzido em minha declaração de imposto de renda”.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
TRABALHISTA. HONORÁIORS ADVOCATÍICOS. DEDUÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência
do imposto de renda, no caso de rendimentos recebidos em
decorrência de ação judicial, podem ser deduzidos os honorários
advocatícios, se tiverem sido pagos pelo contribuinte, sem
indenização, desde que apresentado o recibo fornecido pelo
patrocinador da causa, o que, na espécie, não ocorreu.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA. FAPI.
Sujeitam-se à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual o
resgate de contribuições à previdência privada e do Fundo de
Aposentadoria Programada Individual - Fapi.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000820/2007-11

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
1- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista.
(...)
O notificado não cumpriu com o disposto não legislação, deixando
de prestar as informações necessárias, quanto às despesas com advogados, em
campo próprio de sua Declaração. Na fase impugnatória, para comprovar tais
despesas, trouxe aos autos a seguinte documentação, conforme elencado na fl. 2:
alvará de levantamento de valores, recibos de depósitos em sua conta corrente,
declaração de imposto de renda, darf irrf e consultoria Coad.
Tais documentos, no entanto, apesar de idôneos, não são
suficientes para á comprovação das despesas com advogados. O defendente
deveria ter anexado aos autos recibo(s) firmado(s) pelo(s) patrocinador(es) da
causa, com a indicação do número do CPF, da OAB, e dos valores pagos (data de
pagamento, inclusive) a título de honorários advocatícios vinculados à ação
judicial em referência, o que não logrou fazer.
Mantém-se, pois, o lançamento.
2- Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada e Fapi.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 5-v, essa omissão de
rendimentos, no valor de R$ 1.316,76, teve como fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência S/A, CNPJ 53.031.217/0001-25. Tal rendimento não tem vínculo
algum com as empresas Aché Laboratórios e Sankyo Pharma Brasil Ltda, ao
contrário do entendimento do impugnante.
Baseou-se a autoridade fiscal na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte — DIRF, ano-calendário 2003, enviada à RFB pela Itaú Vida e
Previdência S/A, sob o código 3223 (IRRF — resgate de previdência privada –
PF), cujos dados estão na tela de fl. 62.
Em que pese o reclamo passivo, de desconhecer tal rendimento, há
de ser mantido o lançamento correspondente, pois está em conformidade com os
arts. 620, 633 e 634, do RIR/1999.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a r.
decisão, alegando que:
- está reapresentando os documentos (Alvará 260904-6 e Alvará 260903-5) para
comprovar os recebimentos e também o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que
estão inclusos no processo e são repassados diretamente aos advogados, sem a intervenção do
reclamante;
- quanto aos rendimentos da previdência privada da Itaú Vida e Previdência S.A.,
desconhece a origem, mas para atender o fisco, concorda com o “lançamento parcial desse
valor”.
Ao final requer seja feita a revisão parcial, dos valores pagos ao advogado e que
seja processada sua declaração.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000820/2007-11

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 05/02/2010 (e-fl. 73); Recurso Voluntário
protocolado em 26/02/2010 (e-fl. 75), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos, de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista;
b) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ ********23.452,86 auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
************0.00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte não relacionou no quadro "Doações e Pagamentos" assim
como não, apresentou comprovante do pagamento de honorários
advocatícios.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de
Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ *********1.316,76
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ *************0,00.
Valor apurado conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos, diz respeito aos honorários advocatícios,
que geraram a omissão de rendimentos cobrada nesta ação fiscal.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000820/2007-11

A r. decisão primeira, reconhece que os documentos juntados pelo contribuinte
são idôneos, porém não suficientes para a comprovação das despesas com advogados.
De outra banda alega o recorrente que os documentos juntados são suficientes
para provar que a alegada omissão de rendimentos pelo Fisco, não se sustenta, pelas provas
apresentadas.
A r. decisão fundamentou muito bem o seu raciocínio, porém este relator não
concorda com a decisão final, por primeiro concordo com a defesa, é plenamente identificável os
advogados patrocinadores da causa, pois conta com os nos das OABs, que em separado
receberam seus honorários, os valores de honorários estão em conformidade com o valor de
mercado, assim fácil de concluir que o valor apontado na “omissão de rendimentos”, é de fato o
valor dos honorários.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente, no caso presente
deve-se excluir a omissão de rendimentos (R$ 23.452,86) referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente, mantido a omissão a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada
(R$ 1.316,76), com a qual concordou.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento, conforme fundamentado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital